Tribunal: TJES
Processo: 5010421-53.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010421-53.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO: SPOTX LOGISTICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E AJUSTAR A FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração manejados contra acórdão que reconheceu a falha na prestação de serviço de transporte aéreo, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais. A requerida alega omissão quanto à fundamentação legal da responsabilidade; a requerente sustenta obscuridade e omissão sobre o alcance da substituição, de ofício, da forma de incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação legal da responsabilidade da empresa aérea; (ii) determinar se há omissão ou obscuridade quanto à forma de aplicação da taxa Selic, fixada de ofício, para fins de atualização dos valores indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do mérito da decisão, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4.
O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos legais da responsabilidade objetiva da empresa aérea com base no art. 14 do CDC, bem como na Resolução ANAC nº 400/2016, inexistindo omissão a ser sanada nos embargos opostos pela requerida.

5. Quanto aos embargos opostos pela requerente há omissão quanto à delimitação da rubrica (dano moral ou material) sobre a qual incidiria a substituição da taxa de juros moratórios pela taxa Selic, fixada de ofício ao final do voto condutor.

6. A aplicação da Selic com dedução do IPCA, mesmo para obrigações constituídas antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, encontra amparo no entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.368 (REsp 2.199.164).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da requerida rejeitados.

9. Embargos de declaração da parte requerente acolhidos para sanar omissão e especificar a forma de incidência dos encargos legais.

Tese de julgamento
:

1. A simples pretensão de rediscutir o mérito da decisão não justifica o acolhimento de embargos de declaração, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. É omisso o acórdão que, ao substituir de ofício os critérios de atualização de valores indenizatórios, deixa de indicar com precisão os encargos aplicáveis a cada verba.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 398 e 405; CDC, art. 14; Lei nº 14.905/2024; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 21, I, e 27.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 16.03.2020; STJ, REsp 2.199.164/SP (Tema 1.368), Corte Especial, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de embargos de declaração opostos, respectivamente, por LATAM AIRLINES GROUP S/A e SPOTX LOGISTICA LTDA e outros contra o acórdão, que, ao negar provimento ao recurso de apelação da companhia aérea, manteve a condenação em danos materiais e morais, mas, de ofício, corrigiu os juros moratórios para aplicar a taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Nas razões recursais de id. 13700626, LATAM AIRLINES GROUP S/A alega, em síntese, omissão do acórdão nas seguintes teses: a) por não ter analisado a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e das Resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) em detrimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); b) o afastamento destas normas configuraria violação aos art. 22, incisos I e X, e art. 178 da Constituição Federal (CF), que tratam da competência da União para legislar sobre direito aeronáutico; c) a decisão contraria o art. 251-A do CBA (Lei n. 14.034/2020), que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência e extensão do prejuízo; d) haveria violação aos art. 21, inciso XII, alínea "c", e art. 174 da CF, por inobservância da regulamentação da ANAC.

Nas razões recursais de id. 13724742, SPOTX LOGÍSTICA LTDA e outros alegam, em síntese que o acórdão foi omisso ao não esclarecer o alcance da modificação introduzida de ofício (aplicação da taxa Selic), deixando de se manifestar sobre a compatibilidade desse novo critério com os marcos temporais fixados na sentença para os danos morais (correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso), conforme as Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, requerendo o não provimento do recurso apresentado pela parte contrária.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Dos Embargos de Declaração de Latam Airlines Group S/A

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Não se verifica a omissão apontada pela embargante, que busca a revisão da conclusão adotada sobre a ocorrência de falha na prestação do serviço.

Da análise do voto condutor verifica-se que expressamente consigna que “
A relação jurídica deduzida na inicial atrai a aplicação das regras consumeristas, motivo pelo qual a falha na prestação de serviços pela empresa de transporte aéreo acarreta em sua responsabilidade objetiva, por força do art. 14 do CDC, pelo eventual dano suportado pelo consumidor
”.

Reconhece, ainda, que "
a companhia aérea era obrigada a oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução de serviços por outra modalidade, conforme art. 21, I, da Resolução ANAC n. 400/2016. Ademais, deveria fornecer facilidades de comunicação e alimentação, conforme art. 27 da referida resolução.”.

Portanto, o acórdão foi claro quanto ao regramento legal aplicável ao caso, fazendo sua apreciação à luz da legislação consumerista e da
Resolução ANAC n. 400/2016, não havendo omissão a ser sanada.

Em verdade, a pretensão da embargante é discutir o acerto da decisão proferida. Contudo, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Por tais razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.
.

Dos Embargos de Declaração de Spotx Logística Ltda e outros

Alegam os embargantes omissão e obscuridade quanto ao alcance da aplicação, de ofício, da taxa Selic, a partir da citação, em relação aos critérios de juros e correção monetária fixados na sentença para os danos morais (correção desde o arbitramento e juros desde o evento danoso).

Razão lhes assiste.

De fato, o dispositivo da sentença restou assim redigido:
“Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC/15, resolvo o mérito e
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para:
i)
no valor de R$ 11.518,46 (onze mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos), título de danos materiais, com juros moratórios a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir da data do efetivo Prejuízo (Súmula 43 do STJ);
(ii)
condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a título de reparação por danos morais, acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ)”
.

Ao final do voto condutor, a eminente Relatora, consignou que “
De ofício, adequo os juros moratórios para fixar a taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária
.”, sem especificar sobre qual rubrica incidia a referida modificação, vício que deve ser sanado.

Por se tratar de matéria de ordem pública, colho do ensejo para sanar a omissão apontada e adequar a condenação às alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

No que concerne à aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.199.164 (Tema 1.368), firmou o entendimento de que “
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da lei 14.905/24, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Assim, para o Tribunal da Cidadania, quando não houver cumulação de encargos (juros mais correção monetária), deve ser aplicada a taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da Lei 14.905/2024.

Dessa forma, quanto ao dano material, o valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), pela Taxa Selic, deduzido o fator de correção do IPCA (já incidente desde o prejuízo). Quanto ao dano moral, a indenização deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), pela Taxa Selic, deduzido o fator de correção do IPCA, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), pelo IPCA.

Por tais razões,
acolho os embargos de declaração
para sanar a omissão apontada e, de ofício, alterar a forma de atualização dos valores devidos, nos termos já expostos.

É como voto.